Tribunal: TJMT
Processo: 1029137-55.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029137-55.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[BRUNO SILVA VILAS BOAS - CPF: 051.118.921-41 (EMBARGADO), EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 049.667.521-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo Embargado e manteve sentença de procedência em ação monitória, com constituição de título executivo judicial e condenação ao pagamento do débito, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou nulidade no acórdão embargado em razão do deferimento da justiça gratuita ao apelante/embargado, (i) se não houve comprovação da hipossuficiência financeira e (ii) e se não houve fundamentação, em alegada violação ao art. 489, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da justiça gratuita encontra amparo nos documentos apresentados com a peça recursal, notadamente declaração de imposto de renda, evidenciando rendimento anual de pequena monta e inexistência de patrimônio apto a demonstrar capacidade financeira
.

4.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos, incumbindo ao magistrado aferir a condição econômica à luz do caso concreto, o que foi adequadamente observado.

5.

Inexiste contradição ou omissão no acórdão, uma vez que o deferimento do benefício foi motivado nos elementos constantes dos autos, sendo suficiente fundamentação concisa quando apta a revelar as razões do convencimento judicial.

6.

A insurgência veiculada busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão da justiça gratuita quando comprovada, por documentos idôneos, a hipossuficiência financeira da parte, ainda que em grau recursal, especialmente à míngua de provas em contrário ou que possam infirmar a condição de hipossuficiencia da parte 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 489, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1029137-55-2022

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADO: BRUNO SILVA VILAS BOAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, em face e do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargado mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que
julgou procedente a Ação Monitória
ajuizada pelo Apelado/Embargante para
c
onstituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora.

Nas razões recursais a Embargante se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita na peça recursal em favor do Apelante/Embargado sustentando, em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Embargante, condenando o Apelante/Embargado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa.

Assevera que há contradição no acórdão ora recorrido visto que houve deferimento de justiça gratuita em favor do Apelante/Embargado, no entanto, não há documentos comprobatórios da sua hipossuficiência financeira
, não tendo o Recorrido carreado sua declaração de imposto de renda e, ademais, não há fundamentação para o deferimento do referido benefício,

implicando em nulidade da decisão, ocorrendo violação ao artigo
489, II do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada contradição que afirma ocorrente na decisão.

Não há contrarrazões, embora o Agravado tenha sido intimado.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta existência de contradição na decisão embarga, argumentando que foi deferida justiça gratuita ao Apelante/Embargado sem que tenha apresentado comprovação da hipossuficiência financeira e, ademais, não há fundamentação na decisão para o deferimento do benefício em violação ao artigo 489, II do CPC.

Cumpre anotar que o Apelante requereu os benefícios da justiça gratuita na peça recursal, carreando aos Autos os documentos ID 323399398, bem como Declaração de Imposto de Renda 2023/2024 ID 323399399 em que se pode verificar rendimento anual declarado em torno de R$ 23.156,15 (vinte e três mil cento e cinqüenta e seis reais e quinze centavos), como micro empreendedor individual, não havendo patrimônio que possa ensejar existência de capacidade financeira.

Dessa forma, à vista dos referidos documentos foi deferido o benefício da justiça gratuita pleiteado.

Cumpre anotar que
o
Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as
pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas
, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo que a Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
.

Dessa forma, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, diante do caso concretamente apresentado e considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Com efeito, diante dos documentos apresentados, que comprovam rendimento anual de pequena monta,

ficou evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, ou seja, que a parte Recorrente não detém recursos financeiros para arcar com as custas, valendo ressaltar que contrariamente ao afirmado pela Embargante, há documentos nos Autos juntados com a peça recursal que evidenciam referida condição, à míngua de prova em contrário.

Com efeito, a prova aportada aos autos milita em favor da sugerida incapacidade financeira do Apelante/Embargado,
impondo-se a manutenção do referido benefício, na medida em que a Embargante não apresenta prova em contrário ou que possa desconstituir os documentos apresentados pelo Apelante/Embargado visando demonstrar sua incapacidade financeira.

Nesse contexto, não há falar em contradição na decisão embargada e, tampouco, em violação ao artigo 489 do CPC, na medida em que o deferimento da justiça gratuita encontra-se embasado nos documentos apresentados,

reportando-se aos mesmos ainda que concisa a decisão com relação a este ponto.

Ademais, é cediço que o benefício da justiça gratuita possa ser deferido a pessoa física ou jurídica, havendo demonstração da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Diante desse quadro, não há falar em contradição ou nulidade da decisão Recorrida,

tendo em vista que a justiça gratuita foi deferida diante da comprovação da hipossuficiencia financeira por meio dos documentos mencionados, valendo ressaltar, ademais,
que a Embargante não apresentou qualquer elemento probatório que possa justificar a revogação do mencionado benefício, conforme já mencionado.

Portanto,
o acórdão analisou devidamente a matéria suscitada,
sendo que
no contexto apresentado,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo anotar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão, não havendo falar em contradição e, tampouco, violação ao artigo 489, II do CPC pelas razões sustentadas.

A pretensão da Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026